Tribunal: TJDFT
Processo: 0703000-03.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO. CELULAR. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A autoria não se confirma de forma segura quando a prova testemunhal é imprecisa quanto à posse do bem, não sendo possível identificar quem o detinha ou transportava no momento da abordagem.
2. A presença de múltiplos ocupantes no veículo, sem especificação do local exato onde o celular foi encontrado, fragiliza a imputação penal.
3. A inexistência de elementos técnicos, como perícia ou dados de uso do aparelho, compromete a identificação da vinculação pessoal ao objeto.
4. Diante da dúvida razoável quanto à autoria, aplica-se o princípio do in dubio pro reo.
5. Recurso conhecido e não provido.